Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. PENHORA DE VALORES. NULIDADE. Vigente decisão que suspendeu o trâmite da ação de execução e, ainda, que determinou a observância do regime de precatórios para pagamento do débito, é nula a penhora de valores efetivada nas contas bancárias de titularidade da agravada nos autos de origem, por violação ao devido processo legal e ao artigo 100, da Constituição Federal.